Tribunal: TJSP
Processo: 2044341-77.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – IPTU - Insurgência em face de decisão que indeferiu a tutela de urgência – Pretensão da tutela recursal para retirada de seu nome do rol de protesto – Protesto de CDA – Possibilidade – Inteligência do parágrafo único do art. 1o da Lei 9.494/1997, introduzido pela Lei 12.767/2012 e art.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – IPTU - Insurgência em face de decisão que indeferiu a tutela de urgência – Pretensão da tutela recursal para retirada de seu nome do rol de protesto – Protesto de CDA – Possibilidade – Inteligência do parágrafo único do art. 1o da Lei 9.494/1997, introduzido pela Lei 12.767/2012 e art. 784, IX do CPC – Documentação comprova que o ora agravante continua como proprietário do imóvel - Ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC – Decisão mantido – Recurso desprovido.